Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742085-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLEITON VIEIRA DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. DISTINÇÃO TEMA 1085. 1. O direito contratual orienta-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória, proibição à onerosidade excessiva, consensualismo, boa-fé objetiva, além das normas específicas que regem a matéria. 2. A cláusula de irrevogabilidade não resulta em prestação desproporcional ou vulnera quaisquer das garantias e direitos assegurados ao consumidor. Isso porque o contrato foi livremente pactuado, existem inúmeras outras instituições financeiras com as quais o apelado poderia ter buscado crédito, mas livremente optou por contratar o empréstimo com o apelante, com cláusula de irrevogabilidade da autorização do débito em conta, o que garantiu taxa de juros mais atrativa. 3. Observa-se que o Tema 1085 não abordou a existência da cláusula de irrevogabilidade, de forma que a situação analisada é distinta, razão pela qual a tese firmada é inaplicável. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, defendendo que o mutuário possui o direito de revogar a autorização de débito em conta, mesmo em contratos de empréstimos em curso, com a finalidade de evitar que o consumidor seja submetido a condições excessivamente onerosas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, porquanto a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Lei Distrital 7.239/23 e Lei Complementar Distrital 180/11), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020